Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-21.2017.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000163-21.2017.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ALEX MIRANDA DE BRITO

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. APURAÇÃO QUE DEPENDIA DE MERA ANÁLISE DE MEMORIAL DE CÁLCULO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Denise Christinne Rosa contra sentença que extinguiu o processo executivo com resolução de mérito, reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer e da obrigação de pagar por parte da instituição financeira executada, com base na correção dos cálculos apresentados por esta.

II. Questão em discussão:

Discute-se se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, no contexto de divergência entre planilhas apresentadas pelas partes em cumprimento de sentença, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir:

O juiz não está obrigado a deferir toda prova requerida, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a sua necessidade à luz do princípio do livre convencimento motivado. A controvérsia quanto aos cálculos apresentados pelas partes não exigia prova pericial, sendo suficientes os documentos acostados e os parâmetros fixados na sentença de conhecimento para aferição dos valores. A decisão recorrida encontra-se fundamentada e baseada em confronto direto entre os dados apresentados, revelando-se desnecessária perícia técnica para constatação da correção dos valores. Não houve cerceamento de defesa, tampouco violação a princípios constitucionais.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando os elementos constantes nos autos, são suficientes para aferição dos valores em cumprimento de sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000163-21.2017.8.05.0101
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA